Tribunal: TJMT
Processo: 1005065-05.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005065-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES DE LIMA - CPF: 031.898.794-51 (AGRAVANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. TRANSFERÊNCIA DE COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que determinou a regressão do regime prisional e o recambiamento do apenado à comarca de origem.

2. Fatos relevantes:
(i)
descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto, com regressão cautelar determinada pelo Juízo de origem;
(ii)
cumprimento do mandado de prisão em comarca diversa daquela da condenação;
(iii)
regressão definitiva decretada após audiência de justificação;
(iv)
decisão que determinou o recambiamento do reeducando e a remessa dos autos à comarca da condenação.

3. Requerimento do recurso: permanência do apenado na Comarca de Campo Novo do Parecis em razão de suposto risco à sua integridade física na unidade prisional de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que determinou a transferência do apenado para a comarca de origem, diante de alegação de risco a sua integridade física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência para a execução penal é, em regra, do juízo da comarca onde proferida a sentença condenatória (LEP, art. 65).

6. A definição do estabelecimento prisional destinado ao cumprimento da pena deve observar critérios de conveniência da Administração Pública e atender ao interesse público, inexistindo, portanto, direito subjetivo do reeducando à escolha da unidade prisional.

7. A ausência de prova idônea acerca do alegado risco à integridade física do apenado inviabiliza o acolhimento do pedido de permanência em comarca diversa da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts 40 e 65, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC n. 189.921/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de
Francisco Gonçalves de Lima
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, no processo executivo de pena n. 0004591-13.2014.8.11.0008, que determinou a regressão do regime para o fechado, com a consequente ordem de recambiamento para a unidade prisional de Barra do Bugres.

Em suas
razões recursais
, o agravante sustenta que a decisão recorrida viola o princípio da proteção à integridade física e psicológica do preso, considerando que foi vítima de uma tentativa de homicídio em Barra do Bugres, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para que seja assegurada a sua permanência na Comarca de Campo Novo do Parecis (id. 281542371, pp. 1/3).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 281542371, pp. 9/13).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos
(id. 281542371, pp. 14/15
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

289293367).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravante
Francisco Gonçalves de Lima
cumpre a pena unificada de
19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática de diversos crimes de furto simples e qualificados ocorridos na Comarca de Barra do Bugres (PEP n. 0004591-13.2014.8.11.0008).

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que, após o descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres regrediu cautelarmente o regime prisional imposto ao agravante e determinou a expedição de mandado de prisão (Seq. 71).

O referido mandado foi cumprido no dia 20/06/2024, na cidade de Campo Novo do Parecis (Seq. 77).

Com fundamento no disposto no artigo 7º do Provimento n. 113, de 20 de abril de 2010, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a juíza da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres determinou o encaminhamento dos autos à Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Novo do Parecis (Seq. 83).

Realizada a audiência de justificação, a juíza da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis decretou a regressão definitiva de regime e determinou a remessa do processo executivo à Comarca de Barra do Bugres, como se infere do seguinte trecho decisório:

“
Em detida análise dos autos, notadamente diante da justificativa apresentada pelo recuperando na presente oportunidade, reputo que o apenado cometeu falta grave pelo descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto, deixando de comparecer em juízo, não apresentando justificativa plausível para tanto, pelo que decreto a regressão definitiva ao regime fechado, nos termos do art. 118, I da LEP.

Com relação ao requerimento de seq. 75 e 76, manifeste-se o Ministério Público. Sem prejuízo, levando em consideração a ausência de qualquer vínculo familiar ou laboral nesta comarca, bem como em razão da condenação ser de comarca diversa, determino, com urgência, o recambiamento do recuperando para Barra do Bugres/MT.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local para que, no prazo de 10 dias, providencie o recambiamento do apenado para a comarca de origem.

Em seguida, desde já, determino a REMESSA destes autos ao r. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barra do Bugres/MT, conforme autoriza o art. 503 do CNGC-TJMT
” (id. 281542371, p. 5).

A Defensoria Pública se insurge contra essa decisão, argumentando que houve afronta ao princípio da garantia à integridade física e mental do preso, uma vez que o custodiado foi alvo de tentativa de homicídio em Barra do Bugres, de modo que requer seja mantida a execução penal na Comarca de Campo Novo do Parecis.

O pedido não comporta acolhimento.

Cumpre destacar inicialmente que a competência para a execução da pena privativa de liberdade é do juízo do local da condenação, nos termos do artigo 65, I, da Lei de Execução Penal, que estabelece que “
a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a competência para a execução penal deve observar o juízo da condenação, independentemente do local em que ocorreu a captura do condenado. Nesse sentido:

“
Conforme a pacífica orientação desta Corte, o juízo competente para a execução penal é o indicado na lei de organização judiciária do local da condenação. Assim, embora o sentenciado haja sido preso em comarca diversa da condenação, mais próxima ao seu domicílio, tal circunstância não tem o condão de deslocar a competência para a execução penal
” (STJ, AgRg no CC n. 189.921/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 21/9/2022).

No caso, o agravante foi condenado por crimes cometidos na Comarca de Barra do Bugres, onde iniciou a execução das penas, mas, em razão do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, determinou-se a sua regressão cautelar e a expedição de mandado de prisão.

Assim, o fato de ter sido recapturado na cidade de Campo Novo do Parecis não alterou a competência originária do juízo da condenação para fiscalizar a execução da pena.

Embora seja recomendável que o apenado cumpra a reprimenda em unidade prisional que favoreça o vínculo familiar e a reinserção social, a definição do estabelecimento deve observar critérios de conveniência, oportunidade e o interesse público, inexistindo, por conseguinte, direito subjetivo do reeducando à escolha do local de cumprimento.

Quanto à alegação de risco à integridade física do agravante, não há nos autos comprovação mínima nesse sentido, uma vez que a defesa se limitou a apresentar argumentos genéricos, sem juntar documentos ou outros meios de prova capazes de evidenciar a concreta existência da situação de perigo.

Ademais, a ausência de registro, nos sistemas eletrônicos consultados, de procedimento investigatório ou ação penal relativa à tentativa de homicídio alegada pelo apenado evidencia a inexistência de fato que configure situação excepcional justificadora da transferência do juízo da execução.

Convém ressaltar ainda que o sistema penitenciário possui mecanismos de segurança adequados para garantir a integridade física dos custodiados e é dever da administração penitenciária adotar as medidas necessárias para assegurar a proteção dos apenados (LEP, art. 40).

Logo, caso efetivamente seja comprovado risco concreto à segurança do agravante na unidade prisional de Barra do Bugres, caberá à administração local adotar as providências cabíveis, como o isolamento preventivo ou outras medidas de proteção previstas na legislação específica.

Assim, devidamente fundamentado o recambiamento do preso e não comprovada a excepcionalidade que justifique o cumprimento da pena em Comarca diversa da condenação, inviável a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francisco Gonçalves de Lima
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025